Tribunal: TJSP
Processo: 1000320-41.2019.8.26.0172
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Interdito proibitório. Bem imóvel. Ação que versa sobre pretensão possessória. Competência recursal afeta à Subseção de Direito Privado II, nos termos do art. 5°, II.7, da Resolução no 623/2013 deste Tribunal. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição dos autos.